Tribunal: TJES
Processo: 0000860-04.2012.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000860-04.2012.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS e outros

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLAÇÃO DE GRAU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADES. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS) contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la na obrigação de fazer consistente na realização da colação de grau no curso de Pedagogia em favor da autora, que foi impedida de pagar as mensalidades por falha no sistema da própria instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a alegação de reprovação da aluna em diversas disciplinas, arguida apenas em alegações finais, está acobertada pela preclusão; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento das mensalidades, decorrente de falha no sistema da instituição de ensino, constitui óbice à colação de grau; (iii) determinar se a isenção de custas processuais prevista na legislação do Estado do Espírito Santo se aplica a uma autarquia do Estado do Tocantins; e (iv) aferir se o valor fixado a título de honorários de sucumbência é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria não arguida pelo réu na contestação é atingida pela preclusão, sendo vedada a sua discussão em momento processual posterior, por força do princípio da eventualidade e do ônus da impugnação especificada (CPC, arts. 336 e 341).

4. A prova testemunhal, especialmente o depoimento do tutor da instituição, que confirma a integral conclusão do curso pela aluna e a existência de falhas no sistema para lançamento de notas e frequência, prevalece sobre o histórico escolar que indica reprovações, cuja fidedignidade se torna questionável.

5. Em relações de consumo, a instituição de ensino tem o ônus de provar que seu sistema para emissão de boletos de pagamento funcionava adequadamente, configurando-se falha na prestação do serviço o impedimento de quitação das mensalidades por culpa da fornecedora.

6. Viola a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório a conduta da instituição de ensino que, ciente do problema administrativo que impedia o pagamento, permite e orienta a aluna a prosseguir e concluir o curso, para depois negar-lhe a conclusão do curso e a colação de grau sob o pretexto daquele mesmo problema.

7. A isenção de custas processuais prevista na Lei nº 9974/2013 não se estende a pessoas jurídicas de direito público de outros entes da federação.

8. A fixação de honorários advocatícios deve considerar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se adequado o percentual fixado quando observa a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o zelo profissional demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 336 e 341; CDC, art. 14; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pela
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itarana, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais, obrigando a apelante a adotar as medidas necessárias para a colação de grau da apelada, sob o fundamento de que esta concluiu o curso e somente não efetuou o pagamento das mensalidades pendentes por conduta atribuível à própria instituição de ensino.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a apelada não cumpriu integralmente a matriz curricular, possuindo inúmeras reprovações em diversas disciplinas, o que a torna inapta para a colação de grau;
(ii)
a autora não comprovou o pagamento das mensalidades, requisito indispensável para a manutenção do vínculo e conclusão do curso;
(iii)
a UNITINS, por sua natureza de autarquia de regime especial, goza de isenção no pagamento de custas processuais;
(iv)
o valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência é excessivo, devendo ser minorado em caso de manutenção da condenação.

Pois bem. Antes de adentrar ao exame do recurso, cumpre registrar a
competência
da Justiça Estadual para julgar a presente demanda, cujo objeto não é a expedição de diploma, nem tampouco o exame de sua validade a partir do ato de credenciamento da instituição de ensino superior no MEC como condição de expedição de diploma, o que atrairia a competência da Justiça Federal, consoante Tema nº 1154 do STF,
in verbis
:

"Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização"

In casu
, o objeto da demanda é a obtenção de colação de grau por estudante de instituição do ensino superior, o que teria sido negado em razão de suposto inadimplemento de mensalidades - de modo que a controvérsia não desborda da moldura delineada pela relação jurídica mantida entre as partes, afastando o interesse da União em intervir no feito.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício e de outras Cortes do país:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO DE MEDICINA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA . APROVAÇÃO EM CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. EXIGÊNCIA DE CARGA HORÁRIA DE 75% DO PERÍODO DE INTERNATO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS NO CURSO DA LIDE. FATO CONSUMADO . DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de interesse da União quando a controvérsia versar sobre credenciamento da instituição de ensino superior perante o Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, não sendo essa, portanto, a hipótese dos autos em exame, razão pela qual demonstra-se inviável afastar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a obrigação de fazer almejada, consistente na antecipação da colação de grau e emissão de certificado de conclusão de curso
com base na Lei n .º 9.394/96 e na normativa excepcional vigorante durante a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus – Covid 19. (...) (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50012744620228080000, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Competência da Justiça Estadual para o julgamento da matéria. Pedido de providências para colação de grau e atestado de conclusão do curso que não se confunde com a regularidade ou não de expedição de diploma a atrair "o exame dos atos praticados ou omitidos no âmbito do Sistema Federal de Ensino" - Recurso Extraordinário nº 1.304.964/SP. Inaplicabilidade do Tema 1154 ao caso
. Recurso provido. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2157769-37.2023.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023)

Feito este esclarecimento, rememoro que alega a apelada que, no ano de 2008, ingressou no curso de graduação de pedagogia à distância oferecido pela apelante, tendo concluído-o no segundo semestre de 2011.

Afirma que, ao realizar sua rematrícula do 6º período do curso, a plataforma digital da apelante não a permitia gerar os boletos para que o pagamento da rematrícula e, por conseguinte, das mensalidades, fosse efetivado.

Sustenta a autora ainda que, por diversas vezes, tentou regularizar sua situação, tendo sido informado que o problema seria resolvido e que poderia continuar estudando, tendo assim procedido até o final do curso. No entanto, a apelante não teria permitido que a apelada colasse grau.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo que
a sentença merece ser mantida incólume
.

Inicialmente,
no que tange à tese de que a apelada não teria cumprido integralmente a matriz curricular
, em razão de sua reprovação em diversas disciplinas, entendo que esta alegação não merece prosperar.

Com efeito, o ordenamento processual civil, em seu art. 336, impõe ao réu o dever de, em sua defesa, alegar toda matéria de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, sob pena de, não o fazendo, permitir que a questão se torne incontroversa,
in verbis
:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

No entanto, em sua contestação (fls. 89/121), a apelante apenas suscitou as seguintes teses quanto ao mérito: (i) não seria dado ao Poder Judiciário se imiscuir na autonomia didático-científica da Universidade; (ii) a decadência do direito postulado em juízo; (iii) o abandono do curso pela autora, ao não efetuar sua rematrícula no 6º período no tempo devido, o que levou na sua desvinculação com a apelante.

Ou seja, não há qualquer alegação acerca de possíveis reprovações da apelada, de modo que a apresentação da tese apenas nas alegações finais (fls. 384/390) encontra-se preclusa.

Portanto, ao deixar de controverter, no momento oportuno, a alegação autoral de cumprimento de todas as exigências acadêmicas, a apelante não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada (art. 341, CPC), permitindo que tal fato se tornasse incontroverso e operando-se a preclusão para discutir a matéria.

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Outrossim, ainda que se pudesse superar tal óbice, o conjunto probatório, notadamente o depoimento do tutor da universidade (fls. 357/358), Sr. Orlando Alves dos Santos Netto, atestou a seguinte situação fática:

“Que durante a realização do curso pela autora,
houve um problema de pagamento de mensalidade por parte da autora, que não conseguia gerar os boletos de pagamento da mensalidade
; Que
devido a isto, o nome da autora saiu do sistema da requerida, tanto para informar frequência, como notas desta
; Que a própria requerida, por meio do Polo de Barra de São Francisco,
orientou a autora para que a autora continuasse a realizar o curso e as provas, que eles iam resolver o problema; Que a autora realizou o curso de forma completa e como não tinha como postar sua prova no sistema, o declarante encaminhava a prova pelo Correio, para que a instituição tivesse o controle das notas da autora
; [...] Que afirma que a autora
realizou todo o curso e todas as provas
, sendo estas, encaminhadas pelo Correio”

A partir desse relato, surgem dúvidas, inclusive, sobre a fidedignidade do histórico de reprovações do id. 13400215. Uma vez que, se o tutor confirma que o nome da aluna "saiu do sistema" para o regular lançamento de notas e frequência, torna-se plausível que eventuais registros de reprovações sejam decorrência da instabilidade do sistema, e não necessariamente de um demérito acadêmico.

Ainda,
no tocante ao argumento de que a autora não comprovou o pagamento das mensalidades
, melhor sorte não assiste à apelante.

Isso porque o Juízo
a quo
, ao reconhecer a relação de consumo, corretamente inverteu o ônus da prova, transferindo à apelante o dever de comprovar que o sistema para emissão de boletos funcionava adequadamente e que a culpa pela inadimplência foi exclusiva da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.

Pelo contrário, a prova testemunhal (fls. 345/346) indica a existência de falhas sistêmicas que afetaram não apenas a apelada, mas também outras alunas, o que atrai para a fornecedora a responsabilidade pelo vício na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Impende salientar, ademais, que a própria conduta da apelante, ao longo da relação contratual, reforça a necessidade de manutenção da sentença, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Até porque se infere dos autos que a apelante, ciente do impasse administrativo, não só permitiu, como orientou a apelada a prosseguir com todas as atividades acadêmicas, incluindo a realização de provas e trabalhos, gerando expectativa de que a questão seria solucionada.

Igualmente, à fl. 39, consta declaração da própria apelante afirmando que a apelada “
está regularmente matriculado(a) no 8° período do curso UNITINS - PEDAGOGIA
”.

Deste modo, a posterior recusa em conferir-lhe o grau, sob o pretexto de um vínculo inexistente que a própria universidade permitiu e validou na prática, caracteriza comportamento contraditório que destoa da confiança depositada pela estudante na instituição de ensino.

Prosseguindo,
em que pese a apelante alegue que, por ser ente da administração indireta do estado do Tocantins, estaria isenta do pagamento de custas processuais, entendo que tal argumento não merece guarida.

A matéria relativa às custas processuais é regida por legislação específica do Estado do Espírito Santo, de modo que o Regimento de Custas local, instituído pela Lei Estadual nº 9.974/2013, define o rol de entes públicos isentos.

Do disposto no art. 20, inciso V, da referida lei, vê-se que a dispensa do pagamento de custas abrange apenas o "Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras",
in litteris
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais: V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras

A jurisprudência deste Sodalício é firme, nesse contexto, em reconhecer que “com o advento da Lei Estadual nº 9.974⁄2013,
apenas o Estado do Espírito Santo, suas autarquias e fundações públicas e agências reguladoras possuem direito à isenção do pagamento de custas processuais
” (TJ-ES - APL: 00004743720128080006, Relator.: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/11/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2014).

Destarte, considerando que a parte requerida, ora apelante, é pessoa jurídica de direito público vinculada a outro ente da federação, não se enquadra na hipótese de isenção prevista na lei, restando, portanto, escorreita a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Por fim,
a pretensão de minoração dos honorários advocatícios também não merece acolhimento.

Isso porque, verifico que a verba honorária fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa se afigura adequada aos limites estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, vez que a demanda tramita há mais de dez anos, tendo, inicialmente, sido processada em autos físicos, com dispêndio de considerável zelo pelos causídicos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro de 15% para 17% os honorários advocatícios sucumbenciais impostos em desfavor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)